Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700522-02.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO 40 - PARQUE DO RIACHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 17889528, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado na decisão de id. 17180700. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033